Tribunal: CARF
Processo: 17933.721176/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.721176/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.083 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
GABRIELLA SILVA FROIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRRF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido.
Ocorrendo dedução indevida do IRRF deve-se efetuar a respectiva glosa dos
valores lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência da retenção na fonte do imposto deduzido na
declaração de ajuste anual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.721176/2012-12
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.083 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721176/2012-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 49/54):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 40/43), que o
intimou a recolher imposto de renda pessoa física (0211) de R$ 3.100,68 e acréscimos
legais correspondentes, uma vez que foi apurada compensação indevida de carnê-
leão.
Na impugnação (fls.02/06), tempestivamente apresentada, o contribuinte relata que foi
notificada sobre o imposto de renda retido na fonte declarado na Dirf e na Dimob, o
qual teria sido recolhido ao cofre da União. Alega não ser responsável pelo
recolhimento do IRRF. Teria contratado a Coimbra Imóveis LTDA., a qual cobrou o
montante de 10% para administrar o seu imóvel. O locatório do imóvel, Posto Gentil
Periquito Ltda., foi encontrado pela Coimbra Imóveis Ltda., que reteve o IRRF sobre o
valor do aluguel e repassou apenas o valor líquido, conforme recibos e Dmob que
anexa. Cita os art. 717 e 722 do RIR/1999 no intuito de eximir-se da responsabilidade
pelo recolhimento do imposto retido.
Cita jurisprudência administrativa no sentido de que havendo a comprovação da
retenção do imposto, a ausência de recolhimento aos cofres públicos não impede a
compensação do imposto retido.
Requer que seja:
Reconhecida a responsabilidade única da Coimbra Imóveis ou do Posto Gentil pelo
valor do IRRF cobrado na notificação de lançamento, sendo julgada procedente a
impugnação;
E ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sendo
utilizados como prova os documentos juntados à impugnação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
RECOLHIMENTOS. CARNÊ-LEÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não havendo comprovação dos recolhimentos declarados na DAA, deve ser mantida a
exigência.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa da compensação do imposto de renda quando não restar comprovada
a respectiva retenção.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.083 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721176/2012-12

Cientificada da decisão, em 31/03/2015 (fls. 57/58), a contribuinte, em
29/04/2015, recurso voluntário (fls. 60/66), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça impugnatória, no sentido de que a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido é de competência exclusiva da
imobiliária e da fonte pagadora que deverão responder pela exigência fiscal. Cita jurisprudência
administrativa e judicial neste sentido. Requer, ao final, seja cancelado o débito fiscal reclamado,
com direcionamento da exigência para a imobiliária contratada e para fonte pagadora/locatária.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/81.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do IRRF sobre rendimentos de aluguéis recebidos:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos de aluguéis, no valor de R$ 3.100,68, apurada em sede de revisão da
DAA/2011, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da glosa sobre a dedução declarada.
De início, no que tange à exigência do depósito prévio, vale destacar que a
questão já restou superada pela Súmula Vinculante no 21 do STF, não sendo mais cabível sua
exigência para fins de seguimento e admissibilidade recursal, portanto nada a prover no
particular.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, atendo-se aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida
(fls. 49/54) e aliado às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 40/43), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar que a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto retido compete exclusivamente à fonte
pagadora e da administradora do imóvel locado, além do fato de escorar-se nos recibos emitidos
pela imobiliária atesando a retenção tributária, sem contudo trazer aos autos, dentre outros e em
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.083 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721176/2012-12

especial, o informe de rendimentos emitido pela locatária/fonte pagadora ou mesmo as guias
DARF, atestando a efetividade da retenção realizada – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
51/52), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF:
Compensação indevida de carnê-leão
Inicialmente, entendo necessário observar que a presente notificação de lançamento teve
origem na glosa de compensação de valores declarados como recolhidos a título de
carnê leão. O contribuinte declarou na DIRPF/2011, rendimentos recebidos de pessoa
física no mês de dezembro de 2010, no montante de R$ 170.314,62, e recolhimento
de carnê-leão no montante de R$ 3.100,68. Esses recolhimentos não foram
localizados, dando origem ao lançamento.
Em sua impugnação, o contribuinte apresenta esclarecimentos, afirmando agora que
se trata de aluguel recebido de pessoa jurídica, o qual foi alugado por meio de
contratação de prestadora de serviços, Coimbra Imóveis Ltda. Portanto, não se
trata de recolhimentos efetuados via carnê-leão, mas de imposto retido na fonte.
Junta contrato de locação (fls.17/19) e de prestação de serviços (fls.20). Anexa ainda
(fls.21), documento que alega ser a Dmob, e recibos emitidos pela Coimbra Imóveis,
indicando a retenção do imposto (fls.22/27).
(...)
O contribuinte alega que houve imposto de renda retido na fonte no pagamento dos
aluguéis recebidos, conforme recibos emitidos mensalmente pela imobiliária.
Ocorre que, nos termos do § 2o do art. 87 do RIR/1999, o documento que comprova a
retenção de imposto é aquele emitido pela fonte pagadora, não podendo ser
provido por terceiro que não é parte na relação tributária.
O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
além de se tratar de uma obrigação da fonte pagadora, somente pode ser emitido por
quem de direito – aquele que efetuar a retenção –, sendo o documento que permite ao
beneficiário dos rendimentos a dedução do eventual imposto de renda retido.
No caso, não houve sequer a emissão do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção na Fonte, mas apenas recibos emitidos mensalmente pela imobiliária. No
caso de aluguéis, conforme art. 9o, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001,
considera-se “fonte pagadora” a pessoa física ou a pessoa jurídica que pagar os
rendimentos:
“Art. 9o Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de acordo
com a tabela progressiva mensal prevista no art. 24, a título de antecipação do
devido na Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos do trabalho assalariado
pagos por pessoa física ou jurídica e os demais rendimentos pagos por pessoa
jurídica a pessoa física, tais como:
(...)
V - rendimentos de aluguéis, royalties e arrendamento de bens ou direitos;
(...)
§ 1o Considera-se fonte pagadora a pessoa física ou a pessoa jurídica que
pagar rendimentos.”
A imobiliária contratada pelo proprietário do imóvel tão somente para o fim de
administrar a locação não é a fonte pagadora dos rendimentos de aluguel, mesmo
quando está encarregada de efetuar a cobrança junto ao locatário e o repasse dos valores
ao locador, posto que, nessa atividade, apenas faça a intermediação/administração. A
imobiliária nem mesmo é responsável para efetuar eventual retenção de imposto,
encargo que é da fonte pagadora, não lhe competindo fornecer comprovante de
retenção de imposto.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.083 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721176/2012-12

O documento de fls. 21, chamado de Dimob pelo contribuinte, também não tem o
condão de comprovar a retenção, pois além de não ter sido emitido pela fonte
Pagadora (Posto Gentil Periquito Ltda), não foi encontrado nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil em pesquisa realizada.
Portanto, não restando comprovada que houve a alegada retenção do imposto de renda
pela fonte pagadora dos aluguéis declarados como recebidos de pessoa física, tampouco
o recolhimento via carnê-leão, entendo que deva ser mantida a autuação.
De fato, na ausência de emissão do informe de rendimentos e de retenção do
IRRF pela fonte pagadora, é possível admitir outros meios e elementos de prova a fim de se
evitar que o contribuinte que sofreu retenção tributária seja penalizado por omissão da fonte de
pagadora que deixou de lhe fornecer os respectivos comprovantes e não apresentou ao Fisco,
como deveria, a DIRF contemplando os valores pagos e retidos.
Neste ponto, da análise dos autos não há qualquer indício de prova consistente
da retenção alegada. Ademais, não foram apresentados cópia de cheques, comprovantes de
depósitos e/ou transferências bancárias, enfim, outros meios probatórios hábeis a demonstrar o
efetivo recebimento à época pela contribuinte dos rendimentos de aluguéis declarados, mesmo
que pelo valor líquido mensal a ela creditado ou repassado, não sendo suficiente para tanto o
informe de rendimentos fornecido pela imobiliária administradora contratada.
Não obstante, ainda que assim não fosse, em relação a responsabilidade pela
retenção do imposto devido, com especial destaque para o direcionamento da presente
autuação, cabe salientar que a matéria já passou pela apreciação da RFB, culminando com a
edição do Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002, valendo aqui transcrever os excertos
aplicáveis ao caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso
este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.083 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721176/2012-12

para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se
fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou
após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à
retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que
não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à
tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das
datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte. (...)
Portanto, em razão de a Recorrente não comprovar a retenção do IR Fonte,
ficará a mesma, beneficiária do rendimento, responsável pelo recolhimento do tributo, como,
aliás, se depreende a título de exemplificação, da Pergunta 300 do IRPF 2008- Perguntas e
Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
300 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso
de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse
prazo, do beneficiário do rendimento.
(Parecer Normativo SRF no 1, 24 de setembro de 2002)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.083 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721176/2012-12

Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada
neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Destarte, não demonstrada a retenção do IR devido sobre os aluguéis recebidos –
sobretudo diante da ausência de DIRF ou informe de rendimentos emitido pela locatária,
conforme aliás registrado na decisão recorrida – correto é o lançamento como realizado, uma vez
que encerrado o ano-calendário em que ocorreu o suposto pagamento e findo o prazo para
entrega da DAA, deverá ser afastado eventual cumprimento da obrigação pela fonte pagadora,
com sua conversão ao titular dos rendimentos, restando à Recorrente arcar com o
recolhimento do imposto não comprovadamente retido.
Logo, à mingua de comprovação hábil e contundente acerca da efetiva
ocorrência da retenção do IR Fonte sobre os rendimentos de aluguéis declarados, correta a
decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 92
DF CARF MF
Original